Tribunal: TJBA
Processo: 8071506-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071506-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, TENILLE MATIAS CAVALCANTE, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

APELADO: ANA CRISTINA SOUZA COSTA

Advogado(s)
:
FILIPE SILVA DE CAMPOS DO ROSARIO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por construtora contra sentença que declarou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, determinando a devolução integral das parcelas pagas, incluindo comissão de corretagem, condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, além da cláusula penal e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel e pela rescisão contratual;

(
ii
) analisar a obrigação de restituição integral das parcelas pagas, incluindo comissão de corretagem;

(
iii
) verificar a possibilidade de condenação por lucros cessantes e danos morais;

(
iv
) adequar os consectários legais aplicáveis à correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A construtora é responsável pelo atraso na entrega do imóvel, não configurando caso fortuito ou força maior a pandemia da COVID-19, por se tratar de fortuito interno, inerente à atividade empresarial.

3. A rescisão contratual decorreu de inadimplemento absoluto da construtora, impondo a restituição integral das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543 do STJ.

4. A comissão de corretagem deve ser restituída, pois integra a cadeia de consumo e foi vinculada à aquisição do imóvel, conforme Tema 939 do STJ.

5. É devida a indenização por lucros cessantes, presumidos pelo atraso na entrega, calculados com base no valor locatício do imóvel, nos termos do Tema 996 do STJ.

6. O dano moral não é presumido pelo mero inadimplemento contratual, devendo ser comprovado. Ausente prova, exclui-se a condenação por danos morais.

7. Quanto aos consectários legais, aplica-se o IPCA até a citação e, a partir desta, a Taxa SELIC, conforme entendimento da Corte Especial do STJ (REsp 1.795.982/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
, apenas para excluir a condenação por danos morais e adequar os consectários legais.

Honorários mantidos, sem majoração, em razão do parcial provimento.

Teses firmadas:

1. A pandemia da COVID-19 não configura caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel.

2. A rescisão contratual por culpa da construtora impõe a restituição integral das parcelas pagas, incluindo comissão de corretagem (Súmula 543/STJ).

3. Lucros cessantes são devidos pelo atraso na entrega do imóvel, sendo presumido o prejuízo do comprador (Tema 996/STJ).

4. O dano moral não é presumido pelo mero inadimplemento contratual, devendo ser comprovado.

5. Aplica-se o IPCA até a citação e, a partir desta, a Taxa SELIC para correção monetária e juros.

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002,
arts
. 186, 389, 402, 405, 406, 475; CDC,
arts
. 6º, III, 51, IV; CPC/2015,
arts
. 141, 492, 927, III; Súmula 543/STJ.

Jurisprudência relevante
citada:
STJ
, REsp 1.599.511/SP (Tema 938); STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996); STJ, REsp 1.635.428/SC (Tema 970); STJ, REsp 1.795.982/SP, Corte Especial, j. 21/08/2024; Súmula 543/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8071506-13.2022.8.05.0001,

em que figura como Apelante
s

JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

e Apelada
ANA CRISTINA SOUZA COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

D
ES
.
ANTÔNIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator